Tribunal: TJDFT
Processo: 0725117-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RATIFICAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

I – A r. decisão impugnada no agravo de instrumento apenas ratificou pronunciamento anterior, que indeferiu a penhora do imóvel, e não ficou configurado o alegado fato novo invocado pelo exequente para pleitear novamente a constrição do bem.

II – Agravo de instrumento desprovido.